Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723709-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODETE DIAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL. A recorrente alega que possui 62 (sessenta e dois) anos se encontra com diagnóstico de Hernia Ventral, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 09/08/2022, sob o risco verde, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 48405623, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do despacho – SES/SRSLE/HRL, de 26/04/2023, ID 48404058, o gerente de regulação da região de saúde leste informa que a classificação de risco (grau de prioridade) para atendimento do procedimento cirúrgico HERNIOPLASTIA INCISIONAL, segundo informado pelo Sistema de Regulação era Vermelho-urgente, porém houve uma mudança na prioridade para Verde – Não urgente, sem justificativa. Alega que a referida unidade não possui meios para consulta de posição em fila de espera ou previsão exata para a realização do procedimento cirúrgico, sendo de competência à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, bem como que a classificação de risco é realizada pelo médico regulador. Com base no documento anexado, ID 48404057, datado em 04/05/2023, verifica-se que constou o risco de prioridade da paciente, ora agravante, Verde – Não urgente, com data de solicitação 09/08/2022 (pág 3), e após na mesma data houve alteração do risco de prioridade para Azul – Atendimento eletivo, com data de solicitação 31/03/2023 (pág 5). Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 48404057, informa que o procedimento não é urgente, bem como não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito